Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. ATRASO NO CONSERTO DE VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA DA MELHOR TÉCNICA – PRAZO DE 30 DIAS (ART. 18, § 1o do CDC) TIDO POR RAZOÁVEL – ANALOGIA COM A CORREÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR – ADEQUAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame do Colegiado, decorrente do Recurso Inominado interposto pela parte autora, limitada à pretensão de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, e no que importa ao recurso, o autor contratou à oficina requerida a prestação dos serviços de reparo do câmbio automático do seu automóvel. Relatou que os serviços não foram prestados a contento, o que fez com o veículo retornasse para reparos complementares outras sete vezes, em período de 7 meses, sem solução adequada do problema. Acrescentou que durante o período em que o veículo esteve sob cuidados da requerida, esse foi utilizado sem sua prévia autorização, resultando em 200km de uso indevido e de uma infração de trânsito.
3. A r. sentença julgou procedentes os pedidos de ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor e de valor equivalente ao da infração de trânsito, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00.
4. Configura falha na prestação de serviços, a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de veículo dado a reparo, em razão de falha técnica, prazo considerado razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023.
5. Quanto ao dano moral, tem-se como certo o direito do consumidor de ser adequadamente informado sobre a previsão de prazo para a prestação do serviço. Transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a espera de mais de 30 dias para proceder ao reparo do veículo, ainda que descontinuadamente, que importaram em 7 entradas do veículo na oficina para execução de serviço de manutenção de câmbio automático ao longo de 7 meses.
6. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
7. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais, fixado na origem em R$ 1.500,00, se mostrou módico, ainda que considerada se tratar de pequena oficina, conforme foto da fachada da empesa objeto do ID 22198635 - Pág. 1. Isso porque o consumidor agiu de boa-fé em 7 oportunidades, enquanto não se pode dizer o mesmo da empresa contratada, que inclusive utilizou do veículo para fins diversos, resultou no cometimento de infração de trânsito. Por essas razões, tenho como justa e razoável a importância de R$ 3.000,00, porque não implica em enriquecimento ilícito, tampouco compromete a pequena atividade empresarial.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar a indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00. Permanece inalterados os demais itens da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.